Tribunal: STF
Processo: MS 39782
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO QUE NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL PORQUE ESTAVA EM VIAGEM INTERNACIONAL. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DENEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante. 



    2. É legal a decisão do CNJ no sentido de eliminar candidato que não enviou exames médicos exigidos pelo edital nem compareceu ao exame psicotécnico de concurso por estar em viagem internacional.



    2. A natureza individual do pedido do impetrante não justifica a modificação das regras do concurso, que devem ser aplicadas de forma igualitária a todos os candidatos, em atenção ao princípio da isonomia e à integridade do concurso público.



    3. Segurança denegada. Agravo regimental a que se nega provimento.